Tribunal: TJSP
Processo: 2262855-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA À EMBARGANTE. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE INIBEM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. ADEMAIS, NÃO SE VERIFICANDO PROVA CABAL E CONTUNDENTE PARA AFASTAR A DECISÃO AGRAVADA, ESTA FICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO COM OBSERVAÇÃO.